Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA. ARMA BRANCA. FACA. TIPICIDADE. VIGÊNCIA DA NORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTANEA. MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra a sentença condenatória.
2 – Porte de arma. Arma branca. Contravenção. Art. 19 da Lei de Contravenções penais (Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade: Pena - prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis, ou ambas cumulativamente). Acha-se incurso nas penas do delito em exame o agente que traz consigo, em via pública, uma faca do tipo peixeira, com 25cm de lâmina.
3 – Tipicidade. Vigência da norma. Segundo a jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça, o dispositivo legal em referência não foi ab-rogado pela Lei 9.437/97, nem posteriormente pela atual Lei 10.826/2003, mas apenas derrogado pela nova legislação no tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção penal em relação às armas brancas. Neste sentido: AgRg no RHC no 331.694/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/12/2015 e AgRg no RHC no 26.829/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), DJe de 6/6/2014). Precedente na Turma (20170110448824APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
4 – Materialidade e autoria. Os autos demonstram satisfatoriamente a autoria e materialidade do crime. A ocorrência de com notícia da apreensão do objeto do crime (id 39333321), constituem prova suficiente da materialidade e não deixam dúvidas sobre a potencialidade lesiva da arma e das circunstâncias em que foi apreendida. A testemunha Eduardo e o depoimento do próprio réu confirmam a denúncia a demonstrar o enquadramento do fato no tipo penal. O tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva.
5 – Dosimetria. Personalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a personalidade do agente 'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). São exemplos de fatores negativos da personalidade: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo (REsp 1794854 / DF 2019/0035557-1 RELATOR(A) Ministra LAURITA VAZ (1120) 23/06/2021). Ademais, não é possível valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). No caso em exame a personalidade foi avaliada com base tão somente em condenação anterior, o que não é suficiente. Afasta-se, pois, circunstância desfavorável, fixando-se a pena no mínimo legal.
6 – Confissão espontânea. O réu confirmou os fatos narrados na inicial e tal foi utilizado na fundamentação da sentença, o que satisfaz a exigência da Súmula 545: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Contudo, a pena já se encontra no mínimo legal, o que impede a redução, consoante a Súmula 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
7 – Substituição de pena. De acordo com o artigo 44, § 2o., do CP, mostra-se cabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois o réu não tinha condenação anterior com trânsito em julgado na ocasião da contravenção. Sentença que se reforma para reduzir a pena para o mínimo legal, 15 dias, a qual é substituída por prestação de serviços à comunidade, conforme fixado pelo juízo da execução.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte